Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736138-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA FURTADO DA SILVEIRA, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A APELADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, JOAO BATISTA CALODINO, VALERIA FURTADO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Valéria Furtado da Silveira e Pier 21 Cultura e Lazer S/A em face da r. sentença de ID 26953477, integrada por decisão que acolheu Embargos de Declaração (ID 26953494), que, em sede de Embargos à Execução movidos por Valéria Furtado da Silveira e João Batista Calodino, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos à execução para DECLARAR a invalidade da relação processual executiva em relação ao 1o Embargante (Sr. João Batista), em decorrência da exoneração da fiança, julgando extinta a execução em face do referido fiador/embargante. A execução deverá prosseguir em relação à 2a Embargante (Sra. Valéria Furtado). Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno as partes a arcar com as despesas do processo e honorários sucumbenciais que fixo no patamar de 10%, sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 85, §2o, NCPC, sendo que 50% caberá à 2o embargante (Valéria Furtado) e 50% caberá ao embargado, observando a gratuidade deferida em momento anterior aos embargantes.” Mediante consulta aos autos da Execução constato que foi marcada, para o dia 6/8/2021, audiência de conciliação, diante da possibilidade de acordo aventada pelas partes (IDs 91359663, 92353162, 92373454 e 95803098 do Proc. 0727756-75.2017.8.07.0001). Diante desse fato, suspendo o curso dos presentes Embargos à Execução, pelo prazo de 20 (vinte) dias, a fim de aguardar o resultado da audiência de conciliação designada nos autos da Execução, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator